Tribunal: TJDFT
Processo: 0707995-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DESPACHO Vistos. Não há pedido de concessão da gratuidade de justiça da exordial do presente agravo de instrumento. Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo e não havendo comprovação de que a gratuidade de justiça foi-lhe concedida no processo principal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora